Tribunal: TJDFT
Processo: 0734544-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734544-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLY LIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em 17.3.2022, foi transferida para a conta corrente da impetrante a quantia de R$ 60.917,34 (ID 33779136) advinda dos cofres públicos. No despacho de ID 34008614, determinou-se a devolução para o Distrito Federal dos valores antes transferidos para a conta da impetrante, no prazo de 48 horas, sob as penas da lei. Diante da inércia da impetrante, determinou-se o bloqueio on line da quantia pelo sistema SISBAJUD (ID 34166639). O recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores (ID 34367224) traz informação no sentido de que, em 08.4.2022, a medida foi parcialmente cumprida, no valor de R$ 59.521,79. Atualizando a quantia transferida para a conta corrente da impetrante, de R$ 60.917,34, em 17.3.2022, para a data de hoje, chega-se ao valor de R$61.959,02, dos quais somente R$59.521,79 foram restituídos, remanescendo o débito de R$2.437,23. Ante o exposto, INTIME-SE a impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o depósito judicial de R$ 2.437,23, em conta vinculada a este Juízo, de acordo com as orientações constantes no despacho de ID 34067476, sob as penas da lei. No mesmo prazo, intime-se o DISTRITO FEDERAL para especificar o modo pelo qual deseja que retorne aos cofres públicos a quantia acima. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator